Tribunal: STF
Processo: AI 857832
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO PROGRAMA ESPECIAL DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - PAES. EXCLUSÃO. MATÉRIA REGULADA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 10.684/2003. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 283/STF. DESPROVIMENTO. 



    1. A deficiência das razões do extraordinário, ao não expor claramente a questão que entendia controvertida perante a Constituição Federal, reiterada no presente agravo, torna inviável o conhecimento do apelo extremo, por força da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Precedentes: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma DJe de 12/09/2008, RE 452.272-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16/02/2007, AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16/02/2007.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10 



    3. O enquadramento ou não da empresa no regramento do PAES estabelecido pela Lei nº 10.684/03, a averiguação sobre a regularidade dos recolhimentos feitos pela agravante e, em suma, a revisão do mérito do procedimento administrativo que implicou na exclusão da sociedade do PAES são questões que fogem ao campo de análise do recurso extraordinário, por implicar o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto a referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279/STF de seguinte teor, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    4. Agravo regimental desprovido.